Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-20.2022.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000473-20.2022.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BALBINO SALES DE JESUS

Advogado(s)
:
WAGNER MELO PEREIRA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, CTB). RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o Réu da imputação da prática do crime previsto no art. 303 da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), com fundamento na insuficiência de provas quanto à culpa (art. 386, VII, do CPP). O Apelante postula a reforma da decisão para condenar o Réu nos termos da denúncia.

II. Questão em discussão

Analisa-se, em sede de preliminar, a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo órgão ministerial.

III. Razões de decidir

O juízo de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública e precede a análise do mérito. A tempestividade é pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade dos recursos, cuja inobservância acarreta a preclusão temporal do direito de recorrer.

O prazo para a interposição de apelação criminal é de 5 (cinco) dias, contados da intimação da sentença, conforme o art. 593 do Código de Processo Penal, não havendo prerrogativa de prazo em dobro para o Ministério Público em matéria criminal.
No caso concreto, o Ministério Público foi intimado da sentença absolutória em 11 de fevereiro de 2025, de modo que o termo final para a interposição do recurso ocorreu em 17 de fevereiro de 2025. O apelo, contudo, foi protocolado somente em 25 de fevereiro de 2025, sendo, portanto, manifestamente intempestivo, conforme parecer da Procuradoria de Justiça e certidão retificadora da Vara de origem, que corrigiu equívoco anterior.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. A interposição do recurso de apelação criminal fora do prazo legal de 5 (cinco) dias, previsto no art. 593 do Código de Processo Penal, acarreta a sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento. 2. A certidão cartorária que atesta equivocadamente a tempestividade do recurso não vincula o Tribunal
ad quem
, que possui o dever de reexaminar os pressupostos de admissibilidade, especialmente quando os elementos dos autos demonstram, de forma inequívoca, a extemporaneidade da irresignação."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 386, VII, art. 593, e art. 798. Lei n. 9.503/97, art. 303.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000473-20.2022.8.05.0176
, em que figura, como Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
BALBINO SALES DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR